Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA INFORMATIZADO. PJE. EMPRESAS CADASTRADAS NA FORMA DA PORTARIA GC-160/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não promovido o andamento do feito após a regular intimação pessoal conforme art. 485, §1o, do CPC, legítima é a extinção do processo por abandono na forma do inciso III deste mesmo artigo.

2. Nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, III, CPC), é legítima a realização de intimação pessoal (art. 485, §1o, CPC) por meio do sistema informatizado (PJe) para as empresas cadastradas na forma da Portaria GC-160/2017 deste Tribunal.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.